Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Cuida-se de ação em que se apura a responsabilidade civil de profissional dentista fundada em alegado erro de tratamento, o qual culminou na extração supostamente desnecessária de dois dentes e a posterior necessidade de fazer implante destes mesmos dois dentes, conforme parecer assinado por outro profissional, para a viabilidade do tratamento. O Juízo sentenciante consignou que: “Mas a questão era técnica e, como tal, deveria ser tratada. Mas o réu tanto em sua contestação (fls. 82 – PDF) como quando em sua especificação de provas (fls. 129 – PDF) disse que não era cabível a produção de prova pericial pelo fato de o tratamento ter sido concluído com outro dentista. Se ele assim entende, devo respeitar, mas então fica sem possibilidade de discutir o problema no nível que seria adequado. Assim, não está certo que a extração dos dentes era, de fato, necessária ou que não tenham influenciado negativamente na continuidade do tratamento. O certo é que o autor junta aos autos manifestação de dentista – ao que consta doutor em ortodontia – assinado em conjunto com outra cirurgiã dentista que revela que uma das opções – e essa parece ter sido adotada – era o implante no lugar dos dentes extraídos (fls. 43 – PDF). Certo: os trabalhos científicos que o réu junta ao processo recomendam extrações. Mas há, em cada um deles, o estudo de um único caso e não é possível, sem a prova técnica, demonstrar a semelhança com o caso do autor. Mesmo porque se com o segundo tratamento a situação foi resolvida – já que não se diz o contrário – e isso se obteve com o implante de dentes artificiais, então, retrospectivamente, é possível – em um raciocínio raso, é certo – concluir pela desnecessidade da extração.” (Destaquei) Conforme se observa, diante de questões técnicas que fogem ao conhecimento ordinário do magistrado, a Sentença prestigiou a regra de ônus da prova para solucionar a controvérsia em manifesta contrariedade ao disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, e aos princípios Constitucionais relativos a um processo justo. É bem verdade que, em sua manifestação, a parte ré entendeu pela inviabilidade da realização da prova pericial considerando a conclusão do tratamento do autor em outra clínica, partindo da premissa equivocada de que o objeto da prova pericial seria o próprio paciente. No entanto, como é evidente, eventual prova pericial a ser realizada deve ser feita em toda a documentação acostada aos autos, ou até mesmo em documentos a ser solicitados pelo perito, nos termos do parágrafo 3o do artigo 473 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, eventual impossibilidade de produção da prova pericial sobre os documentos existentes deverá ser aferida pelo próprio perito, não sendo possível exercer um juízo a priori sobre a suficiência dos documentos para tal finalidade. Desta forma, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifestem-se as Partes a respeito da possibilidade de suscitação, de ofício, de preliminar de cerceamento de defesa a fim de realização de prova pericial e consequente cassação da Sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator